Tribunal: TCU
Processo: 021.731/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento para avaliar, periodicamente, a evolução do atual cenário de paralisação de obras públicas em atenção à determinação contida em acórdão relativo à Auditoria Operacional que elaborou amplo diagnóstico sobre as obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o terceiro acompanhamento para a avaliar o cenário das obras paralisadas no país (ano 2024), financiadas com recursos da União, em atendimento ao subitem 9.3. do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 2555/2022-TCU-Plenário pelos órgãos e entidades: Ministério de Minas e Energia; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste; 9.2. recomendar aos Ministérios das Cidades, da Educação, da Saúde e da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avaliem a oportunidade de adotar as plataformas Transferegov.br e Obrasgov.br para realização da gestão de seus contratos de obras; 9.3. orientar a AudUrbana a: 9.3.1. avaliar o cumprimento dos itens 9.1.9 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , 9.6 e 9.10.2 do Acórdão 2555/2022-TCU-Plenário , em processo específico de monitoramento, para que seja possível verificar o efetivo atendimento ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) por parte dos principais órgãos gestores de obras públicas; 9.3.2. atualizar o Painel de Obras Paralisadas com periodicidade mínima anual, informando os resultados encontrados ao Tribunal, de forma a permitir o acompanhamento contínuo do cenário, bem como a adoção das medidas cabíveis; 9.4. autorizar o apensamento do TC Processo 036.106/2019-4 ao TC Processo 037.127/2023-3 , com vistas a centralizar as informações e facilitar a gestão processual; 9.5. encaminhar a presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, às Comissões de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas no País da Câmara dos Deputados, às Comissões de Serviços de Infraestrutura, e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, ao Comitê Interministerial de Governança e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 9.6. arquivar os presentes autos.